Tribunal: STF
Processo: ARE 1503971
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diagnósticos da América S.A formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em razão de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência das Cortes Superiores acerca do debate.



    Nas razões do agravo, articulou que o protesto de CDA não pode ser realizado sem que seja comprovada a sua necessidade, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:



    Direito Tributário e Processual Civil. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que nos autos de executivo fiscal, deferiu o pedido de sustação de protestos de certidões de dívida ativa (CDAS). Possibilidade de protesto da CDA, consoante a previsão da Lei nº 9492/1997, com a nova redação introduzida pela Lei 12.767/2012, que passou a prever entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. A par disso, o Superior Tribunal de Justiça há muito já firmou o entendimento quanto à possibilidade de protesto da CDA independentemente do executivo fiscal, permitindo a racionalização dos procedimentos em âmbito judicial e administrativo concernentes à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública. (...)



    Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do nosso Tribunal. Recurso provido. Decisão cassada. 



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, II; e 37, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o Supremo reconheceu a possibilidade de utilização do instituto do protesto de títulos pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa, desde que observados determinados limites e diante da comprovação de sua efetiva necessidade. Assevera que o protesto das CDA’s nestes autos perdura mesmo estando suspensa a execução fiscal, em razão da garantia integral dos valores supostamente devidos, o que representa deturpação da finalidade do protesto pelo município recorrido.



    Postula a reforma do acórdão para que seja cancelado os efeitos dos protestos das CDA’s n.s 93057755/2017, 93057763/2017, 93057859/2017 e 93125088/2017, em razão de estarem garantidas e com o curso da Execução Fiscal correspondente suspenso. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela possibilidade de protesto das certidões de dívida ativa, por constituir mecanismo constitucional e legítimo para a cobrança da dívida tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Como é cediço, o protesto de título é regulado pela Lei n° 9.492/97, sendo o ato público, formal e solene, realizado pelo tabelião, com a finalidade de provar a inadimplência e o descumprimento de obrigação constante de título de crédito ou de outros documentos de dívida. 



    Nesse diapasão, a Lei nº 9492/1997, com a nova redação introduzida pela Lei 12.767/2012, passou a prever entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Confira-se: (...)



    A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar a ADI 5.135, firmou entendimento no sentido de ser compatível com o Texto Constitucional a inclusão das Certidões de Dívida Ativa no rol de títulos sujeitos a protesto, por se tratar de mecanismo que não restringe de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes:



    Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade. 



    1. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material.



    (...)



    3. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol dos títulos sujeitos a protesto. Somente pode ser considerada “sanção política” vedada pelo STF (cf. Súmulas nº 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs.



    3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a direitos fundamentais dos contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao devido processo legal, uma vez que (i) o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa não exclui mecanismos extrajudiciais, como o protesto de CDA, e (ii) o protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. De outro lado, a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias (diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, etc). Eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos próprios atores do mercado creditício.



    3.2. Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da proporcionalidade. A medida é adequada, pois confere maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos de modo menos gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos e contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A medida é proporcional em sentido estrito, uma vez que os eventuais custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável duração do processo.



    (...)



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.” 



    (ADI 5.135, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 7 de fevereiro de 2018))



    Nesse paradigma, o STF concluiu que, apesar do instrumento da execução fiscal constituir o mecanismo próprio de cobrança da dívida tributária em sede judicial, não exclui a utilização de protesto como meio extrajudicial de cobrança de CDAs, bem como que o mecanismo do protesto: (i) estimula a arrecadação, a adimplência e promove a justiça social e (ii) não configura um impedimento para o regular exercício das atividades empresariais.



    Assim, as razões de decidir adotadas na ADI 5.135 são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



    Para além disso, quanto à alegação de que o protesto das CDAs deveriam ser suspensos, vez que ofertada garantia integral do débito executado, por meio de apólice de Seguro Garantia, divergir da conclusão do Colegiado local — de que o oferecimento de seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e nem o protesto de CDA, vez que não se encontra entre as hipóteses previstas no artigo 151 do CTN — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional), e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    (...) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO CADIN OU DE EVENTUAIS PROTESTOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    (ARE 1.454.662 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 7 de dezembro de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente